Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. AGRAVAMENTO DE RISCO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVELIA. EFEITOS. FATOS INVEROSSÍMEIS. CONTRADIÇÃO PROVAS,
1. Nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
2. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise de fotos, desde que fundamente seu entendimento.
3. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado, em especial, quando da execução de manobras de mudança de direção, as quais devem ser precedidas da verificação acerca da distância dos demais automóveis.
4. A condução do veículo automotor em estado de embriaguez e acima da velocidade máxima permitida na via enseja a presunção de culpa, que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário.
5. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado.
6. A revelia não produz seus efeitos na reconvenção que apresenta o mesmo fundo de direito discutido nos autos principais, enquadrando-se na exceção do inciso IV, artigo 345, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.